Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a prejudicial de prescrição alegada em sede de contrarrazões, vista à parte apelante para, em 15 dias, querendo, manifestar-se a respeito. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 15 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator